Tribunal: TJMT
Processo: 0004352-44.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0004352-44.2013.8.11.0040 - COMARCADE SORRISO
APELANTE: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA - ME
APELADO: INDUSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA. - EPP
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Indenizatória n.o 0004352-44.2013.8.11.0040, proposta contra INDUSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA. - EPP, bem como julgou procedentes os pedidos da reconvenção para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 63.406,98 (sessenta e três mil, quatrocentos e seis reais e noventa e oito centavos), além de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A apelante argumenta que não fora analisado na sentença a tese de que a apelada se equivocou no faturamento da venda, uma vez que emitiu três notas fiscais distintas, sendo que deveria ter sido emitida uma única nota fiscal com valor total da venda de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), fato que ocasionou a aplicação da multa pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.
Sustenta, também, que não foi considerada a ilicitude da apelada ao realizar os protestos das parcelas a serem pagas, porquanto haviam celebrado acordo de suspensão da cobrança desse saldo remanescente até o deslinde do processo fiscal.
Por essas razões, afirma que a apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ou ser dispensada de efetuar o pagamento do saldo remanescente da dívida, julgando-se improcedente o pedido de reconvenção, de forma a compensar a multa aplicada pelo fisco, decorrente de ato praticado pela apelada.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos da ação sejam julgados procedentes e a reconvenção seja improcedente.
Em contrarrazões, o Apelado se manifesta pelo desprovimento da apelação.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria a Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Indenizatória n.o 0004352-44.2013.8.11.0040, proposta contra INDUSTRIA DE MÁQUIMAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA. - EPP, bem como julgou procedentes os pedidos da reconvenção para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 63.406,98 (sessenta e três mil, quatrocentos e seis reais e noventa e oito centavos), além de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Ressai da exordial que a apelante sediada no Estado de Mato Grosso realizou a compra de maquinário da apelada, cuja empresa se situa no Estado do Rio Grande do Sul, no valor total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), com pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por meio de financiamento pelo cartão do BNDS, e o saldo remanescente parcelado em 5 (cinco) mensalidades. O envio do produto foi fracionado em três partes, sendo o maquinário principal enviado após o faturamento da compra e os demais equipamentos remetidos aproximadamente dois meses depois. Ocorre que, quando da remessa essas duas mercadorias foram apreendidas pela SEFAZ/MT, sendo aplicada multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) mais o imposto devido, totalizando termo de infração no valor total de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), mas os produtos foram entregues à apelada. Diante disso, tanto a apelante quanto a apelada apresentaram defesa administrativa a fim de anular a multa, as quais foram indeferidas.
Relata a apelante, na exordial, que havia entabulado acordo com apelada (via telefone), no sentido de suspender o pagamento das parcelas remanescentes enquanto durasse o questionamento do débito fiscal, e após o deslinde desse retomaria o pagamento da dívida, mas que após um período a apelada descumpriu o acordo e efetivou o protesto das duplicatas, ensejando a propositura de medida cautelar para suspender o protesto, bem como da presente demanda, visando reparação de danos morais e/ou abatimento da dívida.
Foi deferida liminar de cancelamento de protesto, angularizado o processo a apelada apresentou contestação, aduzindo em síntese que foram emitidas notas fiscais fracionadas para os produtos, porque o BNDS exige para aprovação da venda que esta seja no valor exato do financiamento, e que após enviar o produto principal a apelada, lhe ofertou peças com modelo diferente das adquiridas, que foi aceito pela apelante mas para teste, de modo que foram emitidas duas notas fiscais na modalidade remessa de produto, e que após o aceito da apelada foram emitidas duas notas de venda, relatou, também que não fez tratativa alguma com a apelante no sentido de suspender o pagamento das duplicatas, por essa razão apresentou pedido de reconvenção para condenação da apelante ao pagamento do saldo remanescente do débito.
Instruído o feito com oitiva de testemunhas e após tratativas de conciliação as partes não celebraram acordo, motivo pelo que sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial e procedente a reconvenção, nos termos retromencionados, razão pela qual a apelante se insurge nesta instância.
Feito esse breve introito elucidativo, passo à análise do recurso.
O recurso recai no dever de indenizar. Com efeito, o dever de reparação necessita da ocorrência de três pilares básicos, a saber: a prática de ato ilícito; o nexo de causalidade e; a ocorrência de dano (material ou moral).
Nesse contexto, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA explica sobre a responsabilidade civil nos seguintes termos:
“O causador da ofensa ou violação do direito alheio, diz a lei (Código Civil, art. 942), responde com os seus bens pela reparação do dano causado. Destaca-se, portanto, em primeiro plano o agente do ato ilícito, o qual está sujeito à indenização, quer se trate de dano de natureza patrimonial, quer de dano moral. Verificados então os pressupostos já assentados da imputabilidade da falta (tomada esta no sentido genérico de violação de um dever jurídico), ao agente (n° 176, vol. II) cabe ressarcir o dano causado [...] (Direito civil esquematizado. vol. 1, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 631). ” (Instituições de direito civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2014, [livro eletrônico – item 280])
No mesmo sentido, ROBERTO SENISE LISBOA citando diversos doutrinadores quanto ao conceito de ato ilícito, consigna que:
“Ato ilícito é o fato gerador da responsabilidade jurídica. O ato ilícito é aquele cometido em desconformidade com o ordenamento jurídico. Sérgio Cavalieri Filho entende que o ato ilícito é uma manifestação voluntária e consciente de transgressão de um dever jurídico. Maria Helena Diniz afirma que ato ilícito é toda conduta culposa praticada em desacordo com o ordenamento jurídico.
Sobreditos autores, como se percebe, aliam a ideia de ilicitude à de culpa, como tradicionalmente fazem outros autores clássicos, influenciados pela aproximação conceitual que os trabalhos da Igreja e dos glosadores deram à noção de culpa e de pecado e ao fortalecimento da teoria do voluntarismo jurídico. Entretanto, a noção de ilícito não se confunde propriamente com a de culpa, podendo-se falar em ato ilícito pelo resultado, e não pela manifestação da vontade em si mesma.” (Manual de direito civil, v 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, [livro eletrônico - item 28.4])
Com efeito, a apelante argumenta que não fora tratado na sentença sua tese de que a ilicitude decorreu do erro da apelada ao lançar notas fiscais de maneira fracionada que ocasionou a aplicação de multa fiscal, assim, para dirimir esse questionamento imperiosa a transcrição de trecho da sentença, veja-se:
“[...] Pois bem, inicialmente entendo necessário delimitar os pedidos e causa de pedir formulados pela autora na inicial. Em suma, pugna a autora pela decretação de nulidade das duplicatas pendentes de pagamento, fundamentando seu pedido em suposto acordo entabulado com a requerida, pelo qual foi, em tese, acordada a suspensão dos referidos títulos enquanto dirimida questão administrativa relativa a débito e penalidade junto ao Fisco. Além disso, requer o cancelamento dos protestos perante o Cartório do 2° Oficio de Sorriso, além de danos morais in re ipsa em decorrência do protesto indevido dos títulos.
In casu, pela análise dos fatos narrados, aliado às provas constantes dos autos verifica-se que pleito da autora não merece prosperar. Explico. A requerente quando da inicial confirmou a origem e a existência do débito, e até mesmo reconheceu sua exigibilidade quando formulou pedido de abatimento do valor a ser fixado em condenação por danos morais sobre o valor das duplicatas vencidas e não pagas, consoante se depreende do exame de fl. 19. Ademais, evidencia-se que a requerente sequer comprovou o alegado acordo realizado via contato telefônico entre as partes, no qual sustenta seu pedido de nulidade da cobrança dos títulos, aliás, em que pese oportunizada a produção de provas, inclusive em sede de audiência de instrução designada para tanto, a mesma não o fez.
[...] Sob esta ótica, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus processual de provar o alegado quanto a existência de acordo verbal supostamente entabulado entre as partes, eis que o e-mail acostado a fl. 22 trata de notificação extrajudicial realizada de forma unilateral.
Insta salientar ainda que, embora a parte autora tenha ampliado sua causa de pedir no decorrer. da demanda, especificamente em sede de impugnação a contestação quando elencou diversos transtornos sofridos a fim de embasar o dano moral pleiteado, fato é que naquele momento a demanda já se encontrava estabilizada, razão pela qual não pode ser admitida qualquer aditamento neste sentido, nos termos do art. 329 do CPC, devendo-se analisar objetivamente os fundamentos e pedidos formulados pelo autor na inicial. Sendo assim, firme no entendimento prevalente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de que “é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, sob pena de não acolhimento do pedido,” tenho que não merecem guarida os pedidos iniciais. Mesma sorte assiste a parte autora quanto aos danos morais pleiteados, uma vez que os protestos atacados não são indevidos, mesmo porque os títulos executivos representados pelas duplicatas de n° 840/875P2A, n° 840/875P3A e n° 840/875P4A preenchem os requisitos legais de validade, e são exigíveis na medida em que restou incontroversa a efetiva entrega do produto adquirido. [...] (ID 37821490)
A par disso, em que pese a insurgência da apelante, vê-se claramente que a tese apresentada por ela não foi acolhida, mas não deixou de ser analisada, ao contrário a Magistrada delimitou os pedidos da apelante justamente porque ao longo da ação ela foi reformulando os fundamentos que teriam ensejado os danos morais.
Nesse aspecto, ainda que se fosse analisar a questão da responsabilidade pela aplicação da multa pelo fisco, vê-se que a apelante atribui exclusivamente à apelada esse fato, mas a análise da culpa em relação a emissão fracionada das notas fiscais é controvertida, de modo que o maquinário principal veio acompanhado da primeira nota fiscal emitida no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e foi recebido pela apelante sem nenhuma objeção, bem como fora pago o imposto fiscal sobre esse valor, de modo que deveria nesse momento ter requerido a emissão total da compra de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) e recolhido o imposto correto, visto que a apelante é a responsável fiscal pelo recebimento da mercadoria neste estado, de maneira que não pode se querer se beneficiar de ato praticado em que anuiu no momento da compra.
Aliado a isso, consta nos autos extratos processuais de outras infrações fiscais cometidas pela apelante, que corroboram para tese de assentimento à ocorrência da infração discal.
Além disso, é notório dos autos que a apelada permaneceu em posse de toda a mercadoria, usufruindo dos equipamentos, e chegou a efetivar o pagamento da primeira parcela referente à divisão do saldo remanescente, o que faz presumir que não houve acordo de suspensão de tais pagamentos.
Ressalte-se, ainda que, ao longo da instrução processual, a apelante foi provocada a se manifestar sobre o resultado do processo fiscal, se houve de fato pagamento da multa, ou se fora isenta, e esta não o fez.
Assim, não se pode acolher o pleito de indenização por danos morais posto que: houve anuência tácita da apelante na irregularidade do recolhimento do produto (a qual alega que foi erro da apelada na emissão da nota fiscal, para qual teve acesso prévio e recolheu tributo sobre a dita emissão equivocada, irregularidade que somente veio a ser alegada quando da aplicação de multa fiscal); há indícios demonstrados nos autos de reiteração dessa prática; não fora comprovado o alegado acordo de suspensão de pagamento da dívida remanescente, ao contrário fora iniciado o pagamento dessa dívida com posterior inadimplemento; a apelada ficou em posse da mercadoria, usufruindo-a, de maneira que não há ilícito a ser reparado, visto que os protestos foram efetivados sobre título válido, portanto agiu no exercício regular de direito, conforme consignado em sentença.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE INSPETOR DE DUTOS. PROTESTO DE TÍTULO. CREDOR QUE INVOCA A AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE UMA DAS MENSALIDADES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NO PROTESTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DO APONTE QUE NÃO LEGITIMA INDENIZAÇÃO, COMPETINDO AO INTERESSADO A BAIXA QUE PODE SER DETERMINADA POR OFÍCIO DO JUÍZO. EXEGESE DO ART. 26, §§ 1o e 2o, DA LEI No 9.492/97. PROVIMENTO PARCIAL. Inadimplemento que confere ao credor, em exercício regular de direito, o protesto do título, desde que o faça dentro do prazo legal. Autor apelante que não esclarece se ocorreu a quitação integral da contraprestação devida pela participação no curso ofertado. Protesto oportuno destinado à cobrança de mensalidade não quitada, ausente ato ilícito. Medida que se destina à constituição do devedor em mora, instando-o a solver o débito, sendo requisito indispensável para cobrança judicial. [...]. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, apenas para determinar a expedição pelo Juízo a quo de ofício determinando a baixa do protesto. (TJ-RJ - APL: 00050285520168190204, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 04/06/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO DO PREÇO DIFERIDO EM TRÊS PARCELAS PROTESTO DE NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM GARANTIA DA DÍVIDA PROTESTO LEGÍTIMO, EFETIVADO EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, ANTE O MANIFESTO INADIMPLEMENTO DA AUTORA QUITAÇÃO DO DÉBITO A DESTEMPO ALEGAÇÃO DE INDEVIDA PERMANÊNCIA DO PROTESTO DO TÍTULO APÓS A QUITAÇÃO PROVA DOCUMENTAL DE QUE A CREDORA PROVIDENCIOU EM FAVOR DA DEVEDORA OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A BAIXA NO PROTESTO E EM EVENTUAIS INSCRIÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO MANUTENÇÃO DO PROTESTO E APONTAMENTOS EM RAZÃO DE INÉRCIA IMPUTÁVEL À PRÓPRIA AUTORA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMO PRESSUPOSTO DO DEVER DE INDENIZAR AÇÃO IMPROCEDENTE. - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 21795220088260348 SP 0002179-52.2008.8.26.0348, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 02/02/2012, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2012)
Com essas considerações, a sentença que não reconheceu a ocorrência de danos morais deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso para manter incólume o decisum hostilizado.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora